Tribunal: TJBA
Processo: 8021235-97.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021235-97.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ZENILDA SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

PJ - 02

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO DEPENDENTE DE LIQUIDAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por ZENILDA SOUZA SANTOS contra acórdão que deu provimento à sua apelação, para determinar a revisão do contrato firmado entre as partes (nº. 735797294-7), fixando os juros remuneratórios na taxa média de mercado, aqui explicitadas (1,41% ao mês e 18,27% ao ano), com arbitramento de honorários em 15% sobre o proveito econômico para a autora. A embargante alega contradição na fixação da verba, sustentando ser irrisório o montante estimado e requerendo fixação por apreciação equitativa com base na Tabela da OAB.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre a base de cálculo da verba honorária sucumbencial: se deve prevalecer o critério percentual sobre o proveito econômico (ainda pendente de liquidação) ou se é possível a adoção da apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º do CPC.

III. Razões de decidir

3. O valor apontado pela embargante como irrisório (R$ 101,66) não representa o proveito econômico, pois este será apurado em liquidação de sentença.

4. O CPC estabelece uma ordem de preferência para fixação da verba honorária, priorizando os critérios objetivos previstos no art. 85, § 2º, sendo a apreciação equitativa uma medida excepcional.

5. A jurisprudência do STJ confirma que a aplicação do § 8º do art. 85 é subsidiária, válida apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou o valor da causa muito baixo.
6. Nos termos do § 6º-A do art. 85 do CPC, é vedada a fixação por equidade quando o valor for líquido ou liquidável, como no caso dos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC, sendo inaplicável a apreciação equitativa quando o proveito econômico for liquidável. 2. O valor estimado pela recorrente como irrisório não justifica, por si só, a adoção do critério equitativo, devendo-se aguardar a liquidação da sentença para apuração do montante definitivo."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de
n. 8021235-97.2022.8.05.0001
, em que figura como Embargante
ZENILDA SOUZA SANTOS
e como Embargado
BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
não acolher os embargos de declaração
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,____ de ___________ de _______.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça